Tribunal: STF
Processo: RE 1461161
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. fornecimento de medicamento. imprescindibilidade. Ausência de comprovação. Necessidade de reexame fático-probatório. incidência da Súmula nº 279/STF.   



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.